Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-76.2012.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002071-76.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIRGINIA CORREA DO PRADO - CPF: 696.655.751-04 (APELANTE), PAULINA SEBASTIANA DO AMARAL - CPF: 205.260.911-34 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULINA SEBASTIANA DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE ANNE DO AMARAL DE MOURA - CPF: 012.383.571-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE DE COMUNICAÇÃO – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO INDICADO – ARTIGO 186, §2º, DO CPC – CONTATO ANTERIOR ENTRE A DP E A PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - POSSE E ESBULHO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa nem a situação descrita no §2º do art. 186 do CPC se a Defensoria Pública já teve contatos anteriores com a parte assistida, inclusive a acompanhou em audiência realizada antes da apresentação da contestação.

Comprovada a posse da autora pelo Contrato de Compra e Venda bem como o esbulho pela invasão do imóvel pela própria ré (vendedora), deve ser julgada procedente a Ação que visa a sua reintegração (ARESP 2048093-SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse do imóvel urbano localizado na Rua São Sebastião, bairro da Torre, na cidade de Rosário Oeste (MT), julgada procedente, com a condenação da ré/apelante ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita (ID. 210061165).

A apelante, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, suscita em preliminar cerceamento de defesa sob a alegação principal de que não teve contato com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a assiste nos autos, e com isso ficou inviabilizada a apresentação de rol de testemunhas quando referido Órgão recebeu o processo para especificar as provas a serem produzidas.

No mérito, ressalta a ausência de posse da parte autora, a inadequação da via eleita e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Aduz que a própria apelada afirmou que nunca exerceu a posse do imóvel, o que não condiz com a Ação Possessória e impõe a reforma da sentença (ID. 210061185).

Nas contrarrazões, os apelados apontam inovação e incoerência das razões recursais (ID. 210061188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa

A apelante argui cerceamento de defesa visto que a Defensoria Pública, quando recebeu o processo para especificar as provas que seriam produzidas, não conseguiu localizá-la para indicação de testemunhas.

A apelante é assistida por defensor público desde a citação, por quem foi acompanhada na audiência inicialmente designada, na qual, inclusive, prestou depoimento pessoal.

Na sequência, as partes foram equivocadamente intimadas para as alegações finais, momento em que a Defensoria arguiu violação ao rito possessório, o que foi acolhido pelo Juízo de origem (despacho de fls. 62/64), que consignou que na verdade se tratava de audiência de justificação de posse, e não de instrução e julgamento.

Na mesma decisão, indeferiu a liminar e determinou o prosseguimento do feito, com a intimação da ré para oferecer contestação, a qual então pleiteou de forma genérica “
todos os meios de provas admitidos em Direito, como testemunhal, documental e demais que se fizerem necessárias
” (fls. 68/70).

Impugnada a contestação (fls. 73/76), as partes foram intimadas a indicarem as provas que pretendiam realizar em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a Defensoria ressaltou a impossibilidade de localizar a ré/apelante, e, com amparo no §2º do art. 186 do CPC, pediu sua intimação pessoal para que entrasse em contato com a DP a fim de manifestar se havia interesse na oitiva de testemunhas e para que fornecesse o endereço (ID. 210061163).

Por sua vez, a autora/apelada destacou os documentos anexados na inicial e os depoimentos pessoais das partes, e requereu o julgamento antecipado da lide, o que foi deferido.

O §2º do art. 186 do CPC estabelece o seguinte:

“
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”.

Nesse sentido:

“[...]
2. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão.

3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2º, do CPC,
ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo
. 4. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução, sequer tendo procurado contactá-lo no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide.”
(TJDFT, acórdão 1382207 07180451020218070000, relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, julgamento em 27-10-2021, DJe de 10-11-2021).

Importante destacar que no caso concreto não foi demonstrada a excepcionalidade prevista no dispositivo acima transcrito, tanto é que a DP teve vários contatos com a parte assistida, inclusive a acompanhou em audiência na qual prestou depoimento pessoal, e na sequência apresentou a contestação, momento correto para que indicasse o rol de testemunhas.

De qualquer forma, a autora/apelada juntou na inicial o Contrato pelo qual adquiriu o imóvel residencial da apelante, fato que esta mesma confessou em depoimento prestado ao juízo, de maneira que é totalmente desnecessária a oitiva de testemunhas.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse proposta por Paulina Sebastiana do Amaral (hoje Espólio) foi julgada procedente, com a condenação da ré/apelante ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em decorrência da justiça gratuita.

Pelo Contrato de Compra e Venda juntado na inicial, a autora/apelada detém poder de fato sobre o imóvel, adquirido da apelante, fato que esta mesma confirmou em depoimento prestado em juízo, momento em que acrescentou que na realidade teria negociado com pessoa chamada França, que lhe pagou com cheque sem provisão de fundo, motivo pelo qual retornou ao local depois de se separar do marido, quando ainda residiam na cidade de Nova Mutum (MT).

Vale destacar que no Boletim de Ocorrência registrado pela apelada consta
que a sua entrada no imóvel foi impedida pelo ex-marido da apelante, que arrombou a residência, apesar de ela (apelada) estar com as chaves e já ter recebido expressamente a posse por cláusula contratual.

O Contrato foi celebrado em 19-8-2011, por R$9.000,00, pagos à vista pela apelada, e assinado por ambas as partes (apelante e apelada), com firmas reconhecidas em Cartório, e não se constata nenhum vício.

Logo, é evidente o exercício de posse indireta pela autora/apelada, assim como o esbulho clandestino da ré/apelante, que invadiu a propriedade depois de tê-la vendido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva das regras do benefício da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024